Tribunal: TJSP
Processo: 1049057-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049057-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONALDO
RALAMIN FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOJAS RENNER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049057-03.2019.8.26.0002 -Voto no 26118
2
Voto no 26118.
Apelação n° 1049057-03.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Ronaldo Ralamin Felix.
Apelada: Lojas Renner S/A.
Juiz prolator da sentença: Adriana Borges de Carvalho.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Apontamento indevido do nome do autor
em órgãos de proteção ao crédito. Responsabilidade objetiva da ré
pelo risco da atividade. Dano moral configurado. Quantum
indenizatório majorado para 10 salários mínimos. Precedentes
desta Câmara. Juros moratórios a contar do evento danoso
(Súmula n.o 54 do STJ). Recurso provido.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 39/43, cujo
relatório se adota, para declarar a inexigibilidade do débito, determinar a baixa
dos registros negativos e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$1.500,00, com correção monetária conforme a Súmula 362
do STJ, e juros legais de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios arbitrados em R$1.000,00.
Inconformado, apela o autor requerendo a majoração do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais, tendo em vista que o valor
arbitrado é irrisório e ineficaz para desestimular a prática de ilícitos por parte da
apelada, ante a existência de milhares de reclamações da empresa via “Reclame
Aqui”; que os juros de mora devem fluir a partir da data do evento danoso; e que
deve ser observada a progressão honorária decorrente da fase recursal. Requer
a condenação da apelada ao pagamento de danos morais em valor não inferior a
R$49.990,00 ou outra quantia a ser fixada, com o devido arbitramento de juros
(fls. 45/61).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049057-03.2019.8.26.0002 -Voto no 26118
3
Não houve resposta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Narra o autor que foi surpreendido com a inclusão de seu
nome em órgão de proteção ao crédito pela ré, com fundamento em dívida no
valor de R$259,99, a qual desconhece. No entanto, não obteve êxito em
solucionar a questão administrativamente. Requereu, assim, a declaração de
inexistência da dívida e de nulidade do apontamento, bem como a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$49.900,00.
Os pedidos foram julgados procedentes nos termos
mencionados e, respeitado o entendimento do douto Juízo da causa, a
respeitável sentença comporta reparo.

Nota-se que a discussão presente no apelo se restringe à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse contexto, a responsabilidade da ré é manifesta, pois a
cobrança de dívida inexigível e a manutenção indevida dos dados do consumidor
em rol de inadimplentes caracterizam evidente defeito no desenvolvimento de sua
atividade a ensejar a reparação dos danos sofridos.
No caso em exame, não importa perquirir se os danos
suportados pelo autor resultaram de conduta dolosa ou culposa, pois a
responsabilidade é objetiva, pelo risco da atividade.
Ressalte-se que sequer há necessidade de produção de
qualquer prova acerca da ocorrência de situação vexatória específica ou dos
dissabores concretos que tenham resultado desta experiência, pois a lesão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049057-03.2019.8.26.0002 -Voto no 26118
4
casos como o semelhante, ocorre in re ipsa, ou seja, é presumida do próprio fato.
Nesse sentido:
É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a
inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa,
ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados
são presumidos (STJ; AgRg no Ag 1379761/SP; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; 4a Turma; j. 26/04/2011) (realces não originais).
Caracterizado o dever de indenizar, tem-se que a indenização
deve ser estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência e
razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória
a primeira,
como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio,
e a segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano
havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia,
que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem
causa, no que diz respeito ao ofendido.
E, desse modo, levando-se em conta as circunstâncias do
caso concreto e também os precedentes desta Colenda Câmara proferidos por
ocasião do julgamento de casos análogos ao presente, conclui-se que o valor da
indenização por dano moral arbitrado deve ser majorado de R$1.500,00 para
R$10.390,00 (10 salários mínimos), revelando-se adequado e suficiente para
repreender a ré e ao mesmo tempo compensar a vítima pelo prejuízo
experimentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049057-03.2019.8.26.0002 -Voto no 26118
5
A quantia ora fixada é razoável e proporcional ao caso e se
encontra em consonância com a jurisprudência em casos análogos.
Nesse sentido, inclusive:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO DECLARATÓRIA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A 10
SALÁRIOS MÍNIMOS CONFORME POSICIONAMENTO PACIFICADO
DESTA CÂMARA
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelação
parcialmente
provida.
(TJSP; Apelação
Cível
1001434-29.2019.8.26.0038; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 29/10/2019) (realces não originais).
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Apontamento do nome do autor
no órgão de proteção ao crédito. Negativação indevida. Responsabilidade
objetiva da ré pelo risco da atividade. Dano moral configurado.
Negativação que, por si só, justifica indenização. Dano in re ipsa que
prescinde de comprovação. Montante indenizatório fixado na sentença
que deve ser majorado para R$9.370,00 (10 salários mínimos), de acordo
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso da ré
desprovido e apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1126428-45.2016.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 27/11/2017) (realces não originais).
De outra parte, de rigor também acolher o recurso no tocante
ao termo inicial dos juros moratórios, que devem incidir desde o evento danoso,
ou seja, a partir do protesto indevido do nome do autor, em consonância com o
entendimento consolidado (Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049057-03.2019.8.26.0002 -Voto no 26118
6
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para R$1.500,00, em
observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios
previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para majorar a
indenização por danos morais para R$10.390,00, com incidência de juros de
mora a partir do evento danoso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator